Tribunal: TJDFT
Processo: 0725159-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ELEVADOR. RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARACTERIZADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto.
2. A responsabilidade civil da empresa ré está fundamentada nas normas de relação de consumo e, diante das atividades desenvolvidas, o réu submete-se à Teoria do Risco.
3. Segundo essa teoria, toda pessoa que exerce atividade cuja natureza cria um risco de danos a terceiros, deve ser obrigada a repará-lo, ainda que a sua conduta seja isenta de culpa. [GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 22].
4. A responsabilidade da empresa requerida por eventual evento danoso é objetiva (CDC, art. 14), devendo a empresa responder pelo fato independentemente de culpa, salvo se comprovar a ausência de defeito na prestação dos serviços ou a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros.
5. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem prejudicar o devedor.
6. Embora o valor da condenação apenas compense, mas não repare aquilo que foi lesado, deve ser estabelecido de maneira razoável, proporcional e em obediência aos parâmetros consolidados pela doutrina e pela jurisprudência.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.